Tribunal: STF
Processo: ARE 1551405
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8412, p. 74-76):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES COM OBJETIVO DE OBTER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA, MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCISO I DA LEI N. 12.850/13). CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM E SEM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C 40, INC. VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. REQUERIMENTO FORMULADO EM NOME DE TERCEIRO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. NULIDADES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIMES. DELITOS PERMANENTES. ALEGADA INVIOLABILIDADE DOS SIGILOS DAS TELECOMUNICAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANAS E MONITORAMENTOS. TELEFONES APREENDIDOS PARA ANÁLISE E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO QUE RESPEITOU OS TRÂMITES LEGAIS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DEMONSTRANDO A PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUSCITADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS VOZES CAPTADAS E ILEGALIDADE NAS TRANSCRIÇÕES REALIZADAS, POR NÃO TER SIDO REALIZADO PELO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. GRAVAÇÃO ORIGINAL QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CARTÓRIO PARA EVENTUAL AVERIGUAÇÃO. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. APELOS DE (A.G.B, W.C., V.DA.S.N., A.F.I., A.L.G.B., L.A.L. E M.C.). PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AOS CRIMES DE PERTENCER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO, CORROBORADAS POR INÚMEROS TRECHOS EXTRAÍDOS DE CONVERSAS TELEFÔNICAS. COMPROVAÇÃO DE QUE OS ACUSADOS INTEGRAVAM, DE FORMA ORDENADA E ESTRUTURADA, ORGANIZADA CRIMINOSA. VASTA INVESTIGAÇÃO MEDIANTE CAMPANAS, MONITORAMENTOS, QUEBRA DE SIGILO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE GRUPO E DE CONVERSAS PRIVADAS DE WHATSSAPP. PERFECTIBILIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA PROMOVER INFRAÇÕES PENAIS NA REGIÃO DE CRICIÚMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, POR TODOS OS ACUSADOS, EXCETO A.G.B, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, PELOS ACUSADOS M.C., H.D. S.N., E.DA.S.N., V.DA.S.N., V.DA.S.N., M.V.DE.M. E A.J.F. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. COMPROVAÇÃO DE QUE OS APELANTES TRANSPORTAVAM, GUARDAVAM, ARMAZENAVAM, MANTINHAM EM DEPÓSITO E VENDIAM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DADOS EXTRAÍDOS DE CELULARES DANDO CONTA DA TRAFICÂNCIA. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE TODOS OS AGENTES. LIAME EVIDENCIADO. MATERIALIDADE PRESENTE NO RESULTADO DAS BUSCAS E APREENSÕES, DECLARAÇÕES INDICIÁRIAS E JUDICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA CARENTE DE RESPALDO PROBATÓRIO SUFICIENTE (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES PRESERVADAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (§2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/13), PELOS ACUSADOS A.G.B E V.DA.S.N. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE OS ACUSADOS VALIAMSE DE ARMAS DE FOGO PARA SUAS EMPREITADAS CRIMINOSAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL BÉLICO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POSSUÍAM ARMAMENTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06), PELOS RECORRENTES M.C. E A.J.F. INVIABILIDADE. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM O DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INALTERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. APELOS DE A.L.G.B., H. DA. S. N., E. DA S. N., V. DA S. N., V. DA S.N., E L.A.L, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA), APELOS DE H. DA , E DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA), INSURGÊNCIA DE M. V. DE M. E L.A.L. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) E ELEVADA QUANTIDADE QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. PRIMEIRA ETAPA DA REPRIMENDA. PEDIDO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PSICOTRÓPICOS (COCAÍNA, MACONHA E CRACK) DE ELEVADO POTENCIAL VICIANTE E LESIVO. QUANTIDADE RELEVANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. RECRUDESCIMENTO AMPARADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. APELO DE A.J.F PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. PLEITO DE CONCESSÃO DA DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME FIXADO. PEDIDO DE REANÁLISE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CONSERVADA PELOS MESMOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. PERMANÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE. APELO DE M.C. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA APTA A NEGATIVAR TAL CIRCUNSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICES À UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS JÁ ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES. (e-STJ Fl.11034) Documento recebido eletronicamente da origem 0004815-10.2018.8.24.0020 1859604 .V28 RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELOS DE A.G.B E M.C. CABIMENTO. APELANTES QUE RELATARAM, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE TRAFICA SOZINHO E QUE FEZ O TRANSPORTE DA DROGA (RESPECTIVAMENTE). E, DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO AOS APELANTES A.L.G.B E W.C. DEPOIMENTOS QUE, JUNTAMENTE, COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVIRAM PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PENAS RETIFICADAS NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO APELANTE M. C.. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. RÉU REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO EM TODO O PROCESSO EVIDENCIANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. CARTA APRESENTADA DE PRÓPRIO PUNHO POR V. DA S. N. NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POR SEU DEFENSOR. NÍTIDO CARÁTER DE NOVAS RAZÕES DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ADEMAIS, PEDIDOS DE ALTERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SUA REPRIMENDA QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO DO ACUSADO A.G.B PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE, A FIM DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAR COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E FIXAR A PENA NOS MOLDES DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS COMANDOS DA SENTENÇA; CONHECER DOS RECURSOS DOS APELANTES W.C., M.C. E A.L.G.B, E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, E FIXAR A PENA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS COMANDOS DA SENTENÇA; CONHECER DOS RECURSOS DOS APELANTES A.F.I., L.A.L., H.DAS.N., E.DA.S. N., V.DA.S. N., V. DA.S.N, V.DA.S.N., M.V.DE.M. E A.J.F., E NEGAR-LHES PROVIMENTO”.



    No recurso extraordinário interposto por Antonio Jaison Fraga, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XII, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, infração a inviolabilidade da correspondência diante do não reconhecimento da ilegitimidade de obtenção de provas por meio de acesso indevido aos dados do aparelho celular de corréu.



    No recurso extraordinário interposto por Willian Candido, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, violação ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de que teria sido condenado mais de uma vez pelos mesmos delitos praticados em continuidade delitiva.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário de Antonio Jaison Fraga à luz dos temas 182, 339 e 660 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o recurso tendo em vista a incidência da Súmula 284 do STF, a falta de prequestionamento da matéria constitucional e a ofensa reflexa (eDOC 8560). Quanto ao apelo de Willian Candido, a Cortede origem o inadmitiu tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 8575).



      É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



     De início, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário de Antonio Jaison Fraga que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera(eDOC 8442, p. 9):



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Relativamente, ao recurso de Willian Candido, verifico que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 5º, XLVI, da Constituição da República) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente